Tribunal: TJES
Processo: 5006818-08.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006818-08.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIO DUARTE
RECORRIDO: J.A DALPRA CONSTRUTORA LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006818-08.2024.8.08.0012

RECORRENTE: ELIO DUARTE

RECORRIDO: J.A. DALPRA CONSTRUTORA LTDA.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PEQUENA EMPREITADA. JUSTIÇA DO TRABALHO. AUSÊNCIA DE
PROVA DA
RELAÇÃO DE EMPREGO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA.
SENTENÇA ANULADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O autor
ELIO DUARTE
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de
J.A DALPRA CONSTRUTORA LTDA
, que assim decidiu:
“Pelo exposto, acolho a preliminar de incompetência deste juízo, julgando extinta esta ação, sem resolução de mérito, na forma do disposto no art. 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95, devendo a parte autora, se assim o desejar, deduzir sua pretensão no Juízo Competente”
.

Em sede recursal (ID 14509963), o recorrente pretende seja reconhecida a competência do juizado especial para processamento da demanda.

A requerida apresentou contrarrazões (ID 14509967).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor.

No mérito, ouso divergir do magistrado de piso.

Conforme se infere dos autos, o autor foi contratado, verbalmente, pela requerida para realizar as obras de pinturas, cerâmicas, construção de banheiros, dentre outros, no imóvel do Centro de Ensino em Jardim da Penha – SEB. O requerente alega, em síntese, que cumpriu integralmente o acordado, porém não recebeu o valor total prometido, estando pendente a importância de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais).

Observo a inexistência de relação trabalhista entre as partes, sendo certo que o autor é prestador de serviço autônomo, de modo que não estão presentes os requisitos para a configuração da relação de emprego.

Não fora apresentado pela empresa recorrida a carteira de trabalho do autor devidamente assinada, ou, ainda, algum contrato de trabalho devidamente formalizado, não havendo como presumir que a relação entre as partes é trabalhista, ainda mais que o autor afirma que não é e o requerido não faz qualquer prova em sentido contrário.

A jurisprudência atual apenas admite o deslocamento de competência para a Justiça do Trabalho em casos em que demonstrada a relação de emprego. Confira-se:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. RESIDUAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE QUADRA ESCOLAR.
CONTRATO DE PEQUENA EMPREITADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA JULGAR O FEITO NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PRÓPRIOS DO VÍNCULO DE EMPREGO (ART. 3º DA CLT). COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA ANÁLISE DO FEITO
. SENTENÇA ANULADA. DETERMINAÇÃO DO RETORNO A ORIGEM PARA DESIGNAÇÃO DE NOVA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0000506-48.2018.8.16 .0155 - São Jerônimo da Serra - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS FERNANDA DE QUADROS JORGENSEN GERONASSO - J. 31.05.2021) (TJ-PR - RI: 00005064820188160155 São Jerônimo da Serra 0000506-48.2018.8.16 .0155 (Acórdão), Relator.: Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, Data de Julgamento: 31/05/2021, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 31/05/2021).

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELOS VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. CONTRATO DE EMPREITADA. AGRAVO RETIDO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM ESTADUAL. DECADÊNCIA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. EMPREITEIRO QUE ASSUME OBRA EM FASE INICIAL. NÃO VERIFICAÇÃO DE EVENTUAIS VÍCIOS NA FUNDAÇÃO. SEQUÊNCIA NA OBRA. RISCO ASSUMIDO. ENGENHEIRO. FISCALIAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS COMPROVADOS. VALOR. PERÍCIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
1) Inexiste qualquer vínculo empregatício a ensejar o deslocamento da competência para a Justiça do Trabalho entre as partes que celebram contrato de prestação de serviço de empreitada, sendo o empreiteiro profissional autônomo
. 2) Não há de se falar em decadência, eis que o prazo para ajuizamento da ação que visa a reparação por vícios do serviço de construção é de três anos, previsto no art. 206, § 3º, V, do CC, o qual tem seu termo inicial na data do conhecimento do vício para o qual se busca indenização. 3) Tendo-se em vista que a inicial não mencionou o valor dos danos materiais, ressaltando apenas a sua ocorrência e a necessidade de indenização, não há de se falar em julgamento ultra petita, em razão do valor da condenação. 4) O empreiteiro que assume uma obra iniciada, em estágio inicial deve certificar-se das condições da fundação realizada no terreno, para depois dar sequência à construção, sob pena de assumir o risco e chamar para si a responsabilidade por eventuais danos ao imóvel. 5) A responsabilidade do engenheiro contratado para administração e fiscalização da obra é solidária à do empreiteiro. Mesmo que não execute diretamente a obra, assume a obrigação de acompanhar sua execução, mormente no tocante à segurança, sendo igualmente responsável por quaisquer vícios na construção. 6) Devida a reparação pelos danos no imóvel, comprovados por meio de perícia técnica, sob o crivo do contraditório, deve-se adotar o valor apurado em tal prova. (TJ-MG - AC: 10479071264697001 Passos, Relator.: Marcos Lincoln, Data de Julgamento: 14/11/2012, Câmaras Cíveis Isoladas / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2012).

Assim, entendo ser o caso de anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito, considerando que na audiência de ID 14509955 as partes informaram ter interesse na produção de prova oral.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, anulando a r. sentença de ID 14509962, a fim de reconhecer competente o juizado especial para processar e julgar a presente demanda, com retorno dos autos à origem para regular processamento. Deixo de condenar o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 09 de julho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)